Tribunal: TJSP
Processo: 2290008-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Decurso do prazo de mais de um ano desde a última constatação da existência de bens no imóvel do devedor. Pleito de reiteração. Consideração de que não se mostra plausível a medida sem que haja elementos concretos identificadores da possibilidade de sucesso da providência alvitrada, tendo em vista a constatação anterior do oficial de justiça, de

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Decurso do prazo de mais de um ano desde a última constatação da existência de bens no imóvel do devedor. Pleito de reiteração. Consideração de que não se mostra plausível a medida sem que haja elementos concretos identificadores da possibilidade de sucesso da providência alvitrada, tendo em vista a constatação anterior do oficial de justiça, de poucos bens encontrados, todos necessários para o funcionamento da residência, nos moldes do artigo 833, II do Código de Processo Civil. Regras da experiência que demonstram ser tal medida inexitosa. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.